Tribunal: TJSP
Processo: 1005021-97.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Locação imobiliária residencial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. Indicada a relação locatícia, não colhendo a tese de que o imóvel teria sido adquirido pela requerida, falando-se em usucapião. O pagamento dos aluguéis e encargos deveria ter sido comprovado documentalmente pelos réus, mediante a juntada dos

Ementa:
Locação imobiliária residencial escrita. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. Indicada a relação locatícia, não colhendo a tese de que o imóvel teria sido adquirido pela requerida, falando-se em usucapião. O pagamento dos aluguéis e encargos deveria ter sido comprovado documentalmente pelos réus, mediante a juntada dos recibos respectivos, mas não o foi. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nega-se provimento ao apelo da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005021-97.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante CLAUDETE MARIA MUNUTTI, é apelada LEDA APARECIDA
OLYMPIO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APTE.: CLAUDETE MARIA MUNUTTI - (ré/locatária)
APDA.: LEDA APARECIDA OLYMPIO - (locadora/autora)
JUIZ DR. FLÁVIO PINELLA HELAEHIL
V O T O No 37.739
EMENTA:
Locação imobiliária residencial escrita. Despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis.
Inocorrência do alegado cerceamento de defesa.
Indicada a relação locatícia, não colhendo a tese de
que o imóvel teria sido adquirido pela requerida,
falando-se em usucapião. O pagamento dos aluguéis
e
encargos
deveria
ter
sido
comprovado
documentalmente pelos réus, mediante a juntada dos
recibos respectivos, mas não o foi. Demandada que
não se desincumbiu do ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
autora (art. 373, II, CPC). Nega-se provimento ao
apelo da requerida.
É ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios
decorrentes de locação residencial escrita, tendo sido, por r.
sentença de fls. 266/272, cujo relatório adoto, julgada
parcialmente procedente. Condenada a ré a suportar os
locativos e demais encargos descritos na inicial, em atraso,
até a data da desocupação do prédio, acrescidos de correção
monetária, multa de 20% e juros de 1% ao mês, de cada
vencimento. Ratificada a tutela anteriormente concedida.
Diante da causalidade e tendo a autora decaído
de parte mínima, condenada a acionada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de 10% da
imposição, observada a gratuidade.
Apela só a ré, fls. 208/326. Preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
sustenta cerceamento de defesa, diante do julgamento
antecipado da lide. No mérito, em síntese, afirma que jamais
esteve no imóvel na qualidade de inquilina, sendo vítima de
golpe do Sr. Isaías, em conluio com a autora. Afirma que
impugnou os documentos colacionados aos autos pela
demandante,
inclusive
o
suposto
contrato
locatício,
informando que desconhece sua origem e veracidade.
Recurso recebido, pois tempestivo, sendo a ré
beneficiária da gratuidade. Valor da causa R$ 20.776,00,
em 2018, fl. 47. Tutela antecipada concedida, para
desocupação do imóvel, mediante caução, fls. 47/48.
O contrato está a fls. 27/33. Contestação
replicada.
Consta que a apelante desocupou o local em
11.02.19, sendo a autora imitida na posse em 23.03.19, fls.
352 e 377/379.
A requerida ajuizou ação de usucapião,
processo no 1028173-48.2016.8.26.0554, que se encontra
suspensa.
É o relatório, em complementação aos de fls.
266/267 e 382/383.
Se houve crime, que quem assim afirma
comunique ou insista perante as autoridades policiais, e que
se prossiga na usucapião, se for o caso.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
O MM. Juiz a quo decidiu a ação de acordo com as provas
constantes nos autos, suficientes para o desate da lide,
sendo desnecessária a produção de outras, até mesmo
porque não se pode olvidar que o Julgador é sempre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
peritus peritorum.
No que concerne à suposta “falsidade” do
contrato locatício, fls. 27/33, incumbia à ré instaurar o
competente incidente, o que não se verifica na hipótese.
Repete-se, deveria ter insistido perante as autoridades
policiais e/ou Ministério Público.
No mérito, sem razão a demandada, saltando
indicada a relação locatícia, não tendo sido comprovado
documentalmente o pagamento dos aluguéis cobrados
inicialmente.
O atacado contrato locatício está a fls. 27/33,
nada havendo a infirmar sua autenticidade, como acima
mencionado.
A requerida genericamente alega que teria
firmado documento de compra e venda com o suposto
proprietário (Sr. Isaías). Contudo, nada nos autos indica a
mencionada negociação. Não se olvide que as benfeitorias
feitas no prédio e o pagamento de despesas (IPTU, água,
luz), fls. 127/185, não geram direito de propriedade ao tido
como inquilino.
Por outro lado, curioso que em sua declaração
de renda prestada à Receita Federal, fls. 240/244, a ré não
tenha enumerado o imóvel objeto da presente ação, embora
afirme tê-lo adquirido. Declara outros bens e também a
propriedade de 20% de outro prédio residencial, fl. 242.
Curioso também o fato de a acionada não
arrolar o suposto proprietário (Sr. Isaías), como testemunha,
fls. 237/239, tendo ele sido arrolado pela demandante, fl.
250.
A correspondência eletrônica de fl. 257 pode
ser tida como mais um fator em desfavor da requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
havendo indicação da relação locatícia entre as partes.
Tendo em vista que a acionada não se
desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pela
autora
(art.
373,
inc.
II,
do
CPC),
pois
restaram
demonstrados o valor dos aluguéis, a existência da relação
locatícia e a mora da inquilina, é de ser mantida a r.
sentença, não sendo crível a versão de que a ré teria
adquirido o imóvel em questão.
E não tendo a requerida impugnado os valores
do débito locatício, andou bem o Julgador ao reconhecer a
parcial procedência da demanda, condenada a acionada ao
suporte dos aluguéis e demais encargos descritos na inicial,
em atraso até a data da desocupação do local, que consta
ter ocorrido em 11.02.19.
Por fim, com vistas ao art. 85, § 11, do CPC,
majoro a honorária advocatícia à que fora condenada a ré
para 12% da condenação, observada a gratuidade.
Diante do exposto, sem se olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento ao
apelo.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado